Tribunal: TJMT
Processo: 1046861-18.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046861-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JHONE HERIQUE DE JESUS MINUSSO - CPF: 048.567.021-65 (APELADO), CAIO CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 046.950.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos
recursos
repetitivos, onde firmou a tese contida no
Tema 972
, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradora
s
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046861-18.2023.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO:

JHONE HERIQUE DE JESUS MINUSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão a
juizada em face de

JHONE HERIQUE DE JESUS MINUSSO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, com restituição do valor de R$ 6.016,88 (seis mil e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) cobrado a título de seguro, mediante abatimento ao saldo devedor. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que não houve imposição para a contratação do seguro prestamista, sustentando tratar-se de adesão voluntária e expressa do consumidor, devidamente registrada na cédula de crédito bancário.

Argumenta que a restituição do valor configura enriquecimento ilícito do mutuário, na medida em que este usufruiu da cobertura securitária sem qualquer vício de consentimento.

Aduz, ainda, que não foi apresentada prova nos autos de que a contratação do seguro tenha sido condição imposta à concessão do crédito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença no ponto que determinou o abatimento do valor relativo ao seguro prestamista e a condenação do apelado aos ônus de sucumbência (Id 272126872).

Não houve contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 272126874.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da cobrança do seguro vinculado ao contrato de financiamento, ante a alegação de que a adesão ao referido serviço se deu de forma voluntária, não havendo, portanto, qualquer vício de consentimento
.

Inicialmente, importante destacar que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento
à contratação do
seguro prestamista
, verifica-se que
foi cobrado o valor
R$ 6.016,88 (seis mil e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)
,
configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Dessa forma, ausente qualquer elemento que justifique a reforma do
decisum
, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à determinação de restituição dos valores cobrados.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício reflete o entendimento dominante nesta Corte, de que, nos contratos de adesão, a formalidade de declaração de vontade não é suficiente para afastar o vício quando ausente prova inequívoca de liberdade negocial.

Nesse sentido.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SEGURO
PRESTAMISTA CONTRATADO COM SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial, mas determinou a restituição de R$ 2.984,56 cobrados a título de seguro prestamista, mediante abatimento do saldo devedor. O réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ante o decaimento mínimo da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada e implica abusividade da cláusula contratual; e (ii) saber se a ausência de assinatura da apólice em documento apartado afasta a validade da contratação do seguro e enseja a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade bancária está submetida às normas do CDC, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp nº 1.639.320/SP), firmou a tese de que é abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, não houve comprovação de que a contratação do seguro foi realizada de forma autônoma, com apólice assinada em documento apartado, o que corrobora a configuração de venda casada.

Caracterizada a abusividade da cláusula contratual, correta a restituição do valor pago, mediante abatimento do saldo devedor, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. A ausência de apólice assinada em documento apartado corrobora a configuração de venda casada, ensejando a restituição do valor pago.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV; CPC, art. 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 473; TJMT, RAC nº 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020; TJMT, RAC nº 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.04.2019”
(N.U 1041675-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025